Tribunal: TJDFT
Processo: 0750654-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONTO INDEVIDO APÓS A SUSPENSAO DA AUTORIZAÇÃO. TEMA 1085. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na obrigação de suspender os descontos de débitos em conta corrente em razão do cancelamento da autorização. Em seu recurso, alega que em 24/08/2023, notificou extrajudicialmente o banco réu por meio do Cartório do 2o Ofício do Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas jurídicas de Brasília (DF), revogando expressamente a autorização de débito referente ao cartão de crédito BRB em sua conta corrente/salário. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57894650) e com preparo regular (ID 57894653 - Pág. 1 e 2). Sem contrarrazões (ID 57894655).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Nos termos do artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, fica assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. No caso, a autorização para descontos de parcelas da renegociação de dívida dos cartões de crédito emitidos pelo recorrido das bandeiras MATERCARD final 4049 e VISA final 3042 foi revogada pela recorrente por notificação extrajudicial (ID 57894628).
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
6. Revogada a autorização, cessa a legalidade dos descontos em conta corrente. Não é outro o entendimento desta Turma Recursal. (Acórdão 1815748, 07082145220238070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar o requerido a se abster de realizar descontos automáticos na conta corrente da autora referentes aos débitos dos cartões de crédito MATERCARD final 4049 e VISA final 3042 a partir do trânsito em julgado do acórdão, sob pena de multa igual ao dobro de cada desconto indevido. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95